Tribunal: TJMT
Processo: 1029967-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029967-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1029967-74.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou a produção de prova pericial e se o conjunto probatório revelou suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029967-74.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ressarcimento
no
1029967-74.2017.811.0041,
proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$20.254,60, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente das alegações de: necessidade de realização de prova pericial e falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado, bem assim ofensa ao princípio do contraditório, inclusive falta de sua prévia notificação.

Sustenta ainda, falta de comunicação administrativa.

Alternativamente, alega não demonstração do nexo de causalidade e inexistência de comprovação dos fatos e de sua responsabilidade, em especial por se tratarem de provas unilaterais e genéricas, principalmente no que diz respeito aos laudos periciais.

Sustenta também, a falta de comprovação do pagamento eventualmente feito para os segurados.

Alternativamente, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 50689098.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1029967-74.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ressarcimento
no
1029967-74.2017.811.0041,
proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$20.254,60, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada, decorrente de eventual
falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado
à pela autora apelada
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta por

Tokio Marine Seguradora S.A.
, aqui apelada, em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$20.254,60
que pagou aos seus segurados a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$20.254,60, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial ou falta/insuficiência de

documentos essenciais, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, em sua última manifestação antes da sentença, desistiu da referida prova e postulou apenas a designação e audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, além do que, o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora aqui apelada.

Veja os fragmentos de última manifestação da requerida apelante antes da sentença – id. 53492718:

“
No tocante à especificação dos meios de provas,
a requerida entende suficiente
, para a demonstração que não houve oscilações na Unidade Consumidora na data declarada pela parte autora,
as Ordens de serviço dos segurados e demais documentos em anexo
.
”
(grifei).

“
A
parte requerida

manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo
, bem como pugna pela designação de
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante
, bem como
de testemunhas
que serão oportunamente arroladas pela Requerida.”
(grifei).

E, no caso, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Ademais, a seguradora comprovou ter notificado extrajudicialmente a requerida, aqui apelante, para tomar ciência sobre todo o procedimento adotado administrativamente para a cobertura dos sinistros e providências que entendesse necessárias e a requerida, aqui apelante, por sua vez, não apresentou nenhum documento apto a demonstrar interesse pelo assunto.

Quanto ao mérito propriamente dito, também sem

razão a apelante.

Sucede que a autora instruiu sua ação com as apólices dos segurados
Andrey Ribeiro de Almeida, Bioclínico Laboratório de Análises Clínicas, Renato César Martins Cunha e de Auto Posto Araguaia Eireli
–
6190 140 0003393364
,
6190 180 0001470760
,

6190 140 0003820620

e
6190 180 0001470975

-, data do evento – 02.10.2018 e 05.10.2018-, locais (
unidades consumidoras dos segurados
) e datas (
28.11.2016, 01.8.2016, 03.11.2016 e 22.6.2016, respectivamente
),

do evento, bem como, os equipamento (
01 TV 42 e 01 sistema de monitoramento de Andrey Ribeiro de Almeida; Centrol PABX, motobomba horizontal, CPU ibm xeon, fonte de alimentação do servidor e centrifura celm de Bioclínico Laboratório de Análises Clínicas; Sistema de câmeras de Renato Cesar Martins Cunha; Bombas de combustíveis e central de automação de Auto Posto Araguais Eirelli)

com os valores dos danos materiais (R$5.296,34
para Andrey Ribeiro de Almeida; R$7.618,26 Bioclínico Laboratório de Análises Clínicas; R$3.690,00 para Renato Cesar Martins Cunha e R$3.650,00 para Auto Posto Araguais Eirelli) no total de R$20.254,60
, provenientes da cobertura que fez para os segurados.

Apresentou também, os avisos de sinistros feitos pelos segurados para a seguradora, os laudos técnicos emitidos pelas empresas
A.C. Bomba, Oeste Serviço Informática Ltda., Marcão Segurança Eletrônica, Eletrônia Perimetral Ltda. e ALtech Soluções em Segurança,

Vitor Amauri Koczinski – Eletro Sinop Materiais Elétricos Ltda. , Qualitel Telecomunicações
,
Micro Point Computadores
e
Eletrônica A Teverama Ltda ME
, que consignaram o motivo para os problemas nos equipamentos foi “queda de energia” , “descarga elétrica e ou raios”, “sobrecarga de energia”, “brusca variação de energia”, “oscilação de energia” , “elevação de tensão”, “descarga elétrica”. “variações de grande amplitude na rede elétrica”.

A autora apresentou os demonstrativos das indenizações e os comprovantes dos valores pagos, feitos por transferência bancária (
R$3.440,00 e R$210,00 feitos em 09.5.2017 e 27.12.2016 para Auto Posto Araguaia Eireli; R$3.690,00 em 28.12.2016 para Renato Cesar Martins Cunha; R$5.296,34 para Andrey Ribeiro de Almeida; R$7.618,26 para Bioclínico Laboratório de Análises Clínicas
).

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o relatório. Decido.

Como visto do relatório, trata-se de
ação regressiva de indenização
proposta por Tokio Marine Seguradora S.A contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Por oportunidade da contestação, a ré arguiu a preliminar de ausência do interesse de agir na espécie, ao fundamento de ausência de comunicado de sinistro e/ou solicitação de ressarcimento dos consumidores pela via administrativa.

Com efeito, afigura-se desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto ao ajuizamento da demanda, eis que tal exigência implicaria em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. (N.U 1006575-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.- (N.U 1004795-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

Assim, em que pese a afirmação da ré, caracterizado está o interesse de agir.

No que diz respeito à preliminar de necessidade de desmembramento dos sinistros apresentados, entendo que a propositura de uma demanda para ressarcimento de valores despendidos com indenizações pagas a mais de um segurado não acarreta qualquer prejuízo ao processo, eis que se trata da mesma causa de pedir e há apenas um pedido, contra a mesma ré.

Assim, ainda que apresentadas quatro apólices distintas, é certo que o fundamento da pretensão diz respeito ao direito da autora de ressarcimento por sub-rogação, advindo da falha de prestação de serviços da concessionária de energia elétrica.

Ademais, o ajuizamento da demanda na forma proposta se revela compatível com a economia processual.

Com essas razões, rejeito a preliminar arguida.

Não vejo justificativa para produção de prova oral, eis desnecessária ao deslinde do feito. Ademais, o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Assim, indefiro o pedido de prova oral requerido pela ré e passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2o, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a autora que firmou com

Andrey Ribeiro de Almeida, Bioclinico Laboratório de Analises Clinicas, Renato Cesar Martins Cunha e Auto Posto Araguaia Eireli os contratos de seguro representados pelas Apólices de n° 6190 140 0003393364; 6190 180 0001470760; 6190 140 0003820620 e 6190 180 0001470975 respectivamente (id. 10069372, 10069384, 10069340 e 10069331).

Denota-se dos documentos apresentados que, em razão de descarga da corrente elétrica fornecida aos segurados nos imóveis localizados nos endereços Rua São Luiz, no 19, Bairro Dr. Fábio Leite II, Cuiabá/MT – CEP: 78052-202; Rua dos Jacarandas, no 2895, Bairro St Residencial Sul, Sinop/MT – CEP: 778550-003; Rua da Maravilha, no 1065, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT – CEP: 78200-000 e Avenida Tancredo Neves, n° 1125, Centro, Sorriso/MT – CEP: 78890-000, os equipamentos eletrônicos descritos nos documentos que instruem a inicial sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso a que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

A autora trouxe laudos conclusivos quanto à responsabilidade da ré pela oscilação de energia que atingiu os imóveis segurados, não tendo esta se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Além disso, as telas sistêmicas acostadas ao id. 20979692 se revelam insuficientes a desconstituírem os laudos apresentados.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços, a mesma é objetiva, nos termos do disposto no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal (
in verbis
):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Nesse sentido, inclusive, têm decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos as ementas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR EQUIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, entretanto caso o quantum fixado seja excessivo, este deverá ser readequado. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 0027158-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. (Negritei)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos desta.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
o pedido desta
ação de ressarcimento
proposta por Tokio Marine Seguradora S.A a fim de CONDENAR a ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ao pagamento da quantia de R$ 20.254,60 (vinte mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, e sessenta centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC)..”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$20.254,60, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020